Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0725611-78.2019.8.07.0000 Agravante(s) FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB Agravado(s) VALDIVINO ELEOTERIO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0706646-10.2019.8.07.0014) ajuizada por Valdivino Eleoterio contra a ora agravante, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravado para determinar que a agravante autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização do tratamento da doença que acomete o agravado mediante o fornecimento do medicamento KISQALI (RIBOCICLIBE) 200mg, nos termos prescritos por seu médico, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 12797882), alega a agravante, em síntese, que o agravado ajuizara a ação de origem pleiteando seja a agravante obrigada a custear medicamento, não previsto no rol da ANS, indicado por seu médico em virtude ter sido diagnosticado com câncer de mama. Afirma que a decisão deveria ser reformada, sob o argumento de que não há previsão contratual e regulamentar para concessão do medicamento pretendido, o que a impossibilita de conceder tal medicamento, pois se trata de fundação gerida na modalidade de autogestão sem finalidade lucrativa e sem parcialidade decisória. Aduz competir à ANS elaborar o rol de procedimentos obrigatórios, por intermédio de Resoluções Normativas e que o medicamento vindicado pelo agravado não se encontra no rol taxativo previsto em resolução da referida agência. Assim, entende que sua recusa não foi arbitrária, mas somente cumpriu as determinações editadas pela ANS, não havendo na lei ou contrato qualquer obrigação de fornecimento do medicamento. Assevera que “a manutenção da decisão tal qual proferida acarretará desequilíbrio no plano de saúde e consequentemente irá onerar todos os participantes, posto que os custos decorrentes da concessão do medicamento deverão ser redistribuídos entre todos os participantes”. Assinala que o agravado não teria demonstrado os requisitos para concessão de tutela de urgência na origem, pois não há documentos que comprovem a enfermidade, limitando-se a juntar a prescrição médica para uso do medicamento, de modo que não seria possível verificar, de forma inequívoca, que o agravado possui o tipo de câncer em que o medicamento prescrito é o recomendado. Alega que a pretensão do agravado não encontra amparo na legislação vigente. Pretende liminarmente que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para reformar a decisão vergastada e indeferir a tutela de urgência requerida pelo agravado. Preparo recolhido (IDs 12798068 e 12798070). Na petição de ID 14064147, p. 1, o agravado noticia que o remédio pleiteado na ação originária que ajuizou contra a ora agravante teve sua aplicação suspensa, consoante recomendação médica, aduzindo que “foi orientado a pedir arquivamento do feito originário”. No ID 14825422, a agravante informa persistir o interesse recursal e requer a revogação da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando a notícia de que o agravado não mais necessita do medicamento, não persistem os requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Revela-se mais prudente suspender os efeitos da decisão agravada, haja vista que não constar, até o momento, pedido de desistência ou de revogação da tutela de urgência decidido na origem. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Em seguida, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora